Tribunal: CVM
Processo: 19957-002172-2018-84 (RJ-2018-02019)
Classe: Processo administrativo sancionador
Órgão julgador: Otto  Lobo
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2022-02-22
Data de publicação: 2022-02-22

Inteiro teor:
COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS

EXTRATO DE SESSÃO DE JULGAMENTO
DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM no
19957.002172/2018-84 (RJ2018/02019)

Data do julgamento: 22/02/2022

Relator: Diretor Otto Lobo

Acusado: Guilherme Ramos Guimarães

Ementa: Atuação no mercado de valores mobiliários sem prévia autorização da
CVM, em infração ao art. 16, inciso I, da Lei n° 6.385/1976. Absolvição.

Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de
Valores Mobiliários, com base na prova dos autos e na legislação aplicável, por
unanimidade de votos, decidiu pela absolvição
de Guilherme
Ramos
Guimarães em relação à imputação de infração ao art. 16, inciso I, da Lei n°
6.385/1976.

Ausentes os acusados, sem representantes constituídos, foi realizada
a sessão de julgamento de forma restrita por meio de votação em sistema
eletrônico, dispensando-se a videoconferência, na forma da Resolução CVM no
45/21.

Presente
a
Procuradora
Danielle
Barbosa,
representante
da
Procuradoria Federal Especializada da CVM.

Participaram desta Sessão de Julgamento os Diretores Alexandre
Rangel, Flávia Perlingeiro, Otto Lobo e o Presidente da CVM, Marcelo Barbosa, que
presidiu a Sessão.

Documento assinado eletronicamente por Flavia Martins Sant Anna
Perlingeiro, Diretor, em 22/03/2022, às 14:51, com fundamento no art. 6o
Diário Eletrônico da CVM em
11/04/2022
Extrato de Sessão de Julgamento 438 (1448103) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 1

do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Alexandre Costa Rangel,
Diretor, em 22/03/2022, às 14:53, com fundamento no art. 6o do Decreto
no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Marcelo Santos Barbosa,
Presidente, em 24/03/2022, às 17:44, com fundamento no art. 6o do
Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 08/04/2022, às 10:27, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1448103 e o código CRC 6553FEAF.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1448103 and the "Código CRC" 6553FEAF.
Extrato de Sessão de Julgamento 438 (1448103) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 2

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Relatório – Página 1 de 7.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002172/2018-84
Reg. Col. 1105/18
Acusado:
Guilherme Ramos Guimarães
Assunto:
Atuação no mercado de valores mobiliários sem autorização, em infração ao
art. 16, da Lei n° 6.385/1976.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
RELATÓRIO
I.
OBJETO E ORIGEM
1.
Trata-se de Processo Administrativo Sancionador (“PAS”) instaurado pelo
Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários (“SMI” ou “Acusação”), em face
do Guilherme Ramos Guimarães (“Guilherme” ou “Acusado”), por alegada infração ao art. 16,
inciso I, da Lei n° 6.385/761, em razão de atuação no mercado de valores mobiliários sem
autorização da Comissão de Valores Mobiliários (“CVM”).
2.
Este PAS teve origem no Processo CVM no 19957.001884/2017-03, que foi instaurado
a partir de consulta realizada, junto à Gerência de Orientação ao Investidor 2 (“GOI-2”) no dia
02.03.20172, por investidor que recebeu um arquivo de Guilherme com uma oferta de “Contrato
de Adesão ao Certificado de Operação Estruturada (COE) – Ganho Real Garantido”3 e desconfiou
de “uma possível fraude" na oferta realizada.
II.
FATOS
3.
Ao receber consulta realizada por investidor, a GOI-2 informou que o Acusado e a
sociedade “GRG Invest Gestora Patrimonial” — que figurava como emissora do “Contrato de
Adesão ao Certificado de Operação Estruturada (COE) – Ganho Real Garantido” — não eram
registrados na CVM, razão pela qual não poderiam exercer atividades ou prestar serviços
regulamentados pela Lei n° 6.385/76.
4.
De modo a possibilitar a apuração dos fatos, a GOI-2 requisitou ao consulente
documentos e informações acerca da oferta recebida4.

1 Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades:
I - distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I);
2 Doc. SEI 0459298.
3 Doc. SEI 0459308.
4 Doc. SEI 0459300.
Relatório de Julgamento (1447998) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 3

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Relatório – Página 2 de 7.

5.
Em 18.06.20175, o consulente apresentou documentação e prestou informações acerca
da oferta, através dos quais foi possível verificar que o Acusado afirmou (i) ser certificado na
Planejar – Associação Brasileira de Planejadores Financeiros; (ii) ter montado a operação e
estruturado o COE junto ao segmento Private do Itaú Unibanco; e (iii) que as movimentações
referentes à oferta estavam sendo registradas nesta Autarquia em seu nome (pessoa física).
6.
Além de indicar a GRG Invest Gestora Patrimonial como emissora, o “Contrato de
Adesão ao Certificado de Operação Estruturada (COE) – Ganho Real Garantido” apontava que o
investimento mínimo inicial era de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), listava as condições para
investimento e resgate, os fatores de risco e os direitos e obrigações das partes.
7.
De posse dos novos documentos enviados, a GOI-2 constatou que o Acusado não possuía
certificado de planejador financeiro, mas de CPA-20 e CEA6. Ao analisar o contrato ofertado,
aquela gerência entendeu que estaria caracterizada, a priori, uma oferta pública de COEs, na forma
do art. 4°, inciso II, da Instrução CVM (“ICVM”) n° 569/20157.
8.
Em seguida, os autos foram encaminhados para a Superintendência de Registro de
Valores Mobiliários (“SRE”), que identificou junto ao Banco Central do Brasil que a GRG Invest
Gestora Patrimonial não possuía registro como instituição financeira8.
9.
Em virtude de a emissão de COE ser de competência exclusiva de instituições financeiras
(Lei n° 12.249/2010, art. 43) e que apenas as instituições intermediárias habilitadas a atuar como
integrantes do sistema de distribuição de valores mobiliários podem realizar oferta pública desse
tipo de ativo (ICVM n° 569/2015, art. 2°), a Gerência de Registros 3 (“GER 3”) entendeu que os
COE oferecidos eram irregulares. Nesse sentido, concluiu que “o objeto da oferta não se configura
como valor mobiliário, consequentemente, não se trata de oferta pública de valores mobiliários”
e, por isso, a operação estaria fora da competência desta Autarquia9.
10.
De modo a aprofundar a análise acerca da natureza do contrato ofertado, a SRE
encaminhou os autos à Procuradoria Federal Especializada junto à CVM (“PFE”)10, que, por meio
do Parecer no 00090/2017/GJU-2/PFE-CVM/PGF/AGU11, indicou que os COE possuíam natureza
de títulos financeiros derivativos. Assim, com base na ICVM n° 569/2015 e considerando a
inexistência de uma instituição financeira autorizada a emitir e ofertar esses COE, a oferta objeto

5 Doc. SEI 0459304 e 0459305.
6 Doc. SEI 0459309 e 0459310.
7 Doc. SEI 0459319.
8 Doc. SEI 0459320.
9 Doc. SEI 0459324.
10 Doc. SEI 0459337.
11 Doc. SEI 0459350.
Relatório de Julgamento (1447998) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 4

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Relatório – Página 3 de 7.

desse processo seria irregular, o que autorizaria esta Autarquia a tomar medidas que protegessem
o mercado financeiro, nos termos do art. 9o, §1o, incisos III e IV, da Lei n° 6.385/76. Ademais, a
PFE entendeu restarem caracterizados indícios de infração ao art. 27-E, da Lei n° 6.385/76, motivo
pelo qual dever-se-ia notificar o Ministério Público Federal (“MPF”) acerca de tais fatos, o que foi
devidamente realizado em 19.10.201712.
11.
Com base na opinião exarada pela PFE, o Processo CVM n° 19957.001884/2017-03 foi
encaminhado à Gerência de Acompanhamento de Mercado 2 (“GMA 2”), da Superintendência de
Mercado e Relações e Intermediários, que enviou o Ofício no 72/2017/CVM/SMI/GMA-2 ao
suposto emissor dos Certificados, Itaú Unibanco S.A.13.
12.
Em sua resposta14, o banco esclareceu que o Acusado foi funcionário do Itaú Unibanco
S.A. no período de 01.10.2010 a 09.06.2015, tendo informado que o mesmo jamais atuou nas áreas
de negócios pertencentes ao segmento “Private”, nem tampouco em atividades relacionadas à
administração de carteira de valores mobiliários (administração fiduciária e gestão de recursos)
e/ou estruturação de produtos de investimentos. Além disso, informou que as características dos
títulos ofertados pelo Acusado divergem dos ofertados pelo banco e que não foi identificada, até
aquele momento, qualquer emissão ou registro de COE pelo Itaú Unibanco, no ano de 2017, que
tenha contado, ainda que de forma indireta, com a participação do Acusado.
13.
Feitos tais esclarecimentos, em 22.09.201715, a GMA 2 ratificou o entendimento de que
a oferta em análise era irregular, sem, contudo, desconsiderar a possibilidade de fraude, haja vista
que os valores mobiliários ofertados jamais poderiam ser emitidos, pois a emissão de um COE só
ocorre mediante devido registro em entidades administradoras de mercados organizados de valores
mobiliários, e um registro com tais características não seria aceito. Ao final, de modo que fosse
realizada uma avaliação complementar, aquela gerência sugeriu o encaminhamento dos autos à
Gerência de Estrutura de Mercado e Sistemas Eletrônicos (“GME”).
14.
A GME, por sua vez, identificou indícios suficientes para a publicação de Ato
Declaratório (stop order) e que a GRG Invest Gestora Patrimonial sequer era constituída16.
15.
Nesse sentido, em 16.10.201717, a SMI editou o Ato Declaratório no 15.932, notificando
ao público geral que o Acusado e a GRG Invest Gestora Patrimonial não possuíam autorização
para emitir ou ofertar publicamente COE ou qualquer outro valor mobiliário, determinando aos

12 Doc. SEI 0464687.
13 Doc. SEI 0459368.
14 Doc. SEI 0459387.
15 Doc. SEI 0459390.
16 Doc. SEI 0459398.
17 Doc. SEI 0459401.
Relatório de Julgamento (1447998) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 5

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Relatório – Página 4 de 7.

citados a imediata suspensão da oferta.
16.
Em seguida, em 20.02.2018, a GME encaminhou ao Acusado o Ofício no
53/2018/CVM/SMI/GME18, possibilitando ao mesmo prestar esclarecimentos acerca dos indícios
de irregularidades descritos, na forma do art. 11o, da Deliberação CVM no 538 e o art. 9o, inciso II
da Lei no 6.385/76.
17.
Findo o prazo concedido no referido Ofício (qual seja, 16.03.2018), somente em
17.04.2018 o Acusado apresentou resposta19, na qual afirmou que não realizou oferta pública ou
emissão de valor mobiliário, tendo em vista que a GRG Invest não é instituição financeira e
Guilherme não é integrante do sistema de distribuição de valores mobiliários. Além disso, alegou
que seu contato teria sido direcionado a pessoa de seu círculo pessoal, "com a sugestão de
instrumento contratual a fim de disciplinar direitos e obrigações oriundos de uma potencial
relação privada e futura", razão pela qual argumentou que os fatos apurados no processo estariam
fora da competência desta Autarquia.
18.
Poucos dias antes da referida manifestação do Acusado, em 07.04.2018, a CVM recebeu
outra denúncia de atuação irregular do Acusado, a qual narrava que Guilherme procurou a
denunciante para apresentar oferta de investir na empresa "Investiremvc" — cujo site
www.investiremvc.com.br está registrado em nome do Acusado20 —, tendo transferido recursos
para a conta dele. O contrato apresentado pela denunciante previa um investimento total de
R$150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo R$100.000,00 (cem mil reais) investidos "sem
liquidez" e R$50.000,00 (cinquenta mil reais) "com liquidez".
19.
Em 27.06.2018, por meio do Ofício n° 122/2018/CVM/SGE21, o Superintendente Geral
da CVM encaminhou cópia da peça acusatória ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República
no Estado do Rio de Janeiro.
20.
De igual modo, em 13.02.202022, em resposta à solicitação encaminhada pelo Ministério
Público Federal, esta Autarquia enviou cópia destes autos ao Delegado de Polícia Federal.
21.
Em seguida, em 25.05.2020, a Polícia Federal solicitou esclarecimentos acerca desse
PAS à CVM através do Ofício no 0256/2020 - DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ23, os quais foram
prestados por meio do Ofício no 199/2020/CVM/SMI/GME24.

18 Doc. SEI 0459404.
19 Doc. SEI 0520168.
20 Doc. SEI 0534625.
21 Doc. SEI 0545907.
22 Doc. SEI 0937448.
23 Doc. SEI 0994103.
24 Doc. SEI 0996829.
Relatório de Julgamento (1447998) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 6

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Relatório – Página 5 de 7.

22.
Em
19.07.2020,
a
Polícia
Federal
enviou
o
Ofício
no
0454/2020
-
DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ25, encaminhando à Autarquia novos documentos relacionados ao
Acusado, visando obter esclarecimentos complementares.
23.
Dentre os documentos enviados, consta cópia da sentença proferida pela 3a Vara Federal
Criminal do Rio de Janeiro, nos autos da ação penal n° 5019646-09.2018.4.02.5101 movida pelo
MPF contra o Acusado, que condenou Guilherme pelo crime de “Emitir, oferecer ou negociar, de
qualquer modo, títulos ou valores mobiliários (...) sem autorização prévia da autoridade
competente, quando legalmente exigida” (Lei no 7.492/86, art. 7o, inciso IV)26.
24.
Com vistas ao pedido de esclarecimentos adicionais encaminhado pela
DELECOR/DRCOR/SR/PF/RJ, a GME iniciou o processo SEI 19957.005502/2020-16, no âmbito
do qual emitiu o Ofício no 316/2020/CVM/SMI/GME, concluindo, em síntese, que “após análise
da cópia do contrato encaminhado, a visão desta área técnica é de que ele tem diversas
características de valor mobiliário, conforme a definição existente no art. 2o da Lei 6.385”, que
“ essa forma de obtenção de rentabilidade é característica de valor mobiliário”, e que “ não nos
é possível aferir se o contratado efetivamente atuava em concordância com os termos do contrato
ou se o documento consistiu meramente parte de um ardil para convencer o investidor a fazer o
depósito dos valores supostamente investidos na conta de GUILHERME RAMOS GUIMARÃES.”
25.
Em razão da juntada de novos documentos referentes ao mérito desse PAS após a
apresentação de defesa pelo Acusado, foi enviada intimação ao mesmo para se manifestar sobre o
teor dos referidos documentos27. No entanto, não houve manifestação pelo Acusado.
III.
ACUSAÇÃO
26.
O Superintendente de Relações com o Mercado e Intermediários elaborou minuta da peça
acusatória em 20.03.201828. Em 13.06.2018, de modo a prever que o presente PAS seria
processado sob o rito ordinário, a SMI elaborou nova versão da peça acusatória29, a qual foi
retificada em 18.06.2018 para sanar o erro material referente ao nome do Acusado (“Termo de
Acusação” ou “TA”)30, a qual concluiu, em resumo, pela existência de elementos suficientes de
autoria e materialidade no sentido de que o Acusado, apesar de não ter qualquer autorização desta
Autarquia para atuar no mercado de valores mobiliários, distribuiu títulos de investimento, em
violação ao art. 16, inciso I, da Lei n° 6.385/76.

25 Doc. SEI 1060638.
26 Doc. SEI 1068969.
27 Doc. SEI 1371405 e 1380734.
28 Doc. SEI 0459250.
29 Doc. SEI 0535590.
30 Doc. SEI 0538535.
Relatório de Julgamento (1447998) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 7

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Relatório – Página 6 de 7.

27.
Segundo disposto no Termo de Acusação, “o título ofertado continha elementos que
tendiam a iludir o potencial adquirente com relação à sua natureza, pois, apesar do acusado
referir-se a ele como ‘instrumento contratual’, existiam menções explícitas no documento que
remetiam à forma de COE”.
28.
Além disso, a SMI destacou que “a oferta feita pelo acusado usou de diversas outras
informações falsas, claramente indicativas da natureza fraudulenta do negócio”, ressaltando que
o Acusado é ex-funcionário de instituição financeira e possui certificados relacionados à atuação
no setor.
29.
Ademais, a Acusação entendeu que “a nova denúncia recebida (0511893) deixa claro
que a oferta do ‘COE’ não foi um ato isolado. Pelo contrário, o acusado até mesmo registrou um
site no qual, ao que tudo indica, seriam oferecidas ao público em geral oportunidades de
investimento, à semelhança da oferta feita à segunda denunciante”.
30.
Por fim, a área técnica pontuou que o Acusado fica sujeito às penalidades previstas no
art. 11 da Lei n° 6.385/76.
IV.
MANIFESTAÇÃO DA PFE
31.
A PFE, ao examinar a minuta do TA por meio Despacho n° 00138/2018/GJU-4/PFE-
CVM/PGF/AGU, aprovou o Parecer n° 00041/2018/GJU-4/PFE-CVM/PGF/AGU, que indicou a
observância pelo Termo de Acusação dos requisitos do art. 6o e o cumprimento do art. 11 da
Deliberação CVM no 538/08, ressalvando tão somente que o inciso VI, do art. 6° da Deliberação
CVM no 538/08 não teria sido observado, uma vez que se deixou de determinar o rito pelo qual o
presente PAS deveria ser processado31.
32.
Assim, foi elaborada nova versão do Termo de Acusação32, de modo a prever que o
presente PAS seria processado sob o rito ordinário. Ademais, em virtude de erro material referente
ao nome do Acusado, a SMI retificou a peça acusatória em 18.06.2018.
V.
RAZÕES DE DEFESA
33.
Regularmente intimado, o Acusado apresentou defesa em 25.07.201833, na qual apontou,
inicialmente, que o Ofício no 53/2018/CVM/SMI/GME foi entregue em endereço desatualizado,
motivo pelo qual restou impossibilitado de se manifestar tempestivamente sobre os fatos ali
tratados.

31 Doc. SEI 0496473.
32 Doc. SEI 0538535.
33 Doc. SEI 0565680.
Relatório de Julgamento (1447998) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 8

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Relatório – Página 7 de 7.

34.
Como questão preliminar, Guilherme sustentou a incompetência da CVM, na medida em
que “as reclamações de investidores que deram origem ao Processo e, posteriormente, ao presente
PAS, bem como a conduta supostamente praticada pelo Defendente não se encaixam nas hipóteses
da Lei n° 6.385/76”.
35.
Segundo apontado pelo Acusado, “o Defendente jamais emitiu qualquer COE ou
derivativo e a razão para tanto é evidente: trata-se de ilícito impossível, eis que, por não se tratar
de instituição financeira, não pode emitir COE ou derivativo, atendo-se a celebrar com pessoas
específicas mútuo”. De igual modo, afirmou que “não é apenas um, mas sim todos os elementos
que conceituam contrato de investimento coletivo que se fazem ausentes nesta acusação”.
36.
Ademais, argumentou que “o caso em tela não gerou danos ou prejuízos ao mercado ou
aos investidores”, razão pela qual, na hipótese de se entender pela condenação do Acusado, “seja-
lhe aplicada, tão somente, a sanção de advertência prevista no art. 11, I, da Lei n° 6.385/76”.
37.
Ao final, resguardou seu direito de interpor recurso ao Conselho de Recursos do Sistema
Financeiro Nacional – CRSFN no caso de eventual decisão que seja a ele desfavorável.
VI.
DISTRIBUIÇÃO DO PROCESSO E PAUTA PARA JULGAMENTO
38.
Na reunião do Colegiado de 11.01.2022, fui sorteado relator deste PAS34. Em
01.02.2022, foi publicada pauta de julgamento no diário eletrônico da CVM35, em cumprimento
ao disposto no art. 49 da Resolução CVM no 45/2021.
É o relatório.

Rio de Janeiro, 21 de fevereiro de 2022.
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator

34 Doc. SEI 1424158.
35 Doc. SEI 1433464.
Relatório de Julgamento (1447998) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 9

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO RELATÓRIO DE JULAMENTO
(Doc. SEI no 1447998)

Assina o Relatório de Julgamento, nos termos do Doc. SEI no 1447998.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 24/02/2022, às 21:57, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1448016 e o código CRC 2F6C8939.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1448016 and the "Código CRC" 2F6C8939.
Folha de Assinatura DOL 1448016 SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 10

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 1 de 10.

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No 19957.002172/2018-84
Reg. Col. 1105/18
Acusado:
Guilherme Ramos Guimarães
Assunto:
Atuação no mercado de valores mobiliários sem prévia autorização da CVM,
em infração ao art. 16, inciso I, da Lei n° 6.385/1976.
Diretor Relator:
Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo

VOTO
I.
INTRODUÇÃO
1.
Trata-se de PAS1 instaurado pela SMI em face de Guilherme Ramos Guimarães
(“Guilherme” ou “Acusado”), por infração2 ao art. 16, inciso I, da Lei n° 6.385/76, em razão de
atuação no mercado de valores mobiliários sem prévia autorização da Comissão de Valores
Mobiliários (“CVM”).3
2.
Regularmente intimado4, o Acusado, em síntese, arguiu a (i) incompetência da CVM para
fiscalizar e julgar o caso, pois o instrumento5 utilizado pelo Acusado não se enquadraria em
qualquer das hipóteses de valores mobiliários previstas na Lei n° 6.385/76; (ii) não teria ocorrido
oferta direcionada ao público; e (iii) que os fatos em exame não teriam causado danos ou prejuízos

1 Os termos iniciados em letra maiúscula utilizados neste voto que não estiverem nele definidos têm o significado que
lhes foi atribuído no relatório que o antecede (“Relatório”).
2 O Termo de Acusação, doc. SEI 0538535, em “IV – Responsabilidades”, propõe a responsabilização por infração
ao artigo 16 da Lei n° 6.385/1976 e não menciona expressamente qualquer inciso. No entanto, em “III – Conclusão”,
a Acusação indica claramente o inciso I, essencial para a acusação dada a redação do caput do art. 16: Art. 16. Depende
de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das seguintes atividades: I - Distribuição de
emissão no mercado (Art. 15, I). No entendimento do Acusado em sua defesa, doc. SEI 0565680, afirmou que a SMI
“requereu a responsabilização de Guilherme pela suposta prática de emissão pública de valores mobiliários no
mercado sem prévio registro na CVM, formalizando-se tal requerimento no Termo de Acusação”. O inciso I é o único
dentre o rol do art. 16 da Lei n° 6.385/1976 que utiliza o termo “emissão”. Portanto, para fins de uniformização e
melhor compreensão do presente voto, explicito o inciso I, para não deixar o caput sem a indicação da atividade que
seria irregular.
3 Doc. SEI 0538535: A SMI concluiu que “o acusado, apesar de não ter qualquer autorização desta Autarquia para
atuar no mercado de valores mobiliários, ofertou títulos de investimento”. A SMI também publicou Stop Order, Ato
Declaratório CVM n° 15.932, 16 de outubro de 2017.
4 Doc. SEI 0540579 e 0564475.
5 Doc. SEI 0459308.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 11

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 2 de 10.

a investidores ou ao mercado de valores mobiliários6.
II.
COMPETÊNCIA DA CVM
3.
Preliminarmente, cumpre analisar a arguição de incompetência desta Autarquia para
apreciar os fatos objeto desse PAS em razão do instrumento utilizado pelo Acusado não ser um
valor mobiliário, mas um mero contrato de mútuo que não estaria sob a jurisdição administrativa
da CVM.
4.
O Acusado alegou7 que o “CONTRATO DE ADESÃO AO CERTIFICADO DE
OPERAÇÃO ESTRUTURADA (COE) – GANHO REAL GARANTIDO” não seria um
derivativo, pois (i) não fora emitido por instituição financeira; e (ii) a taxa SELIC não é ativo ou
instrumento hábil para servir como base para a emissão de derivativos.
5.
Como será exposto a seguir, não assiste razão ao Acusado. O referido instrumento8, que
deu origem ao presente PAS, apresenta-se como um Certificado de Operação Estruturada
(“COE”), contrato derivativo considerado valor mobiliário e, portanto, passível de exame pela
jurisdição administrativa da CVM.
6.
O contrato enviado pelo Acusado a E.T.B tinha o seguinte objeto:
II - Do objeto do Contrato
Certificado de Operações Estruturadas (“COE”) é um certificado que representa um conjunto
único de direitos e obrigações cuja rentabilidade para o Cliente no vencimento depende da
variação dos Indexadores de Referência do COE.
1.1. Emissor: GRG Invest Gestora Patrimonial;
1.2. Investimento Inicial Mínimo: R$ 50.000,00;
1.3. Data de Início: 25/02/2017;
1.4. Data de Vencimento: 12 meses;
7.
A Resolução n° 4.263/2013 do Conselho Monetário Nacional assim estabelece:
Art. 2o O COE constitui certificado emitido contra investimento inicial, representativo de um
conjunto único e indivisível de direitos e obrigações, com estrutura de rentabilidades que
apresente características de instrumentos financeiros derivativos.

6 Doc. SEI 0565680.
7 Doc. SEI 0565680, p. 5: “Com efeito, nos termos dos parágrafos 1° e 2°, do art. 2o, da Resolução CVM n°
4.263/2013, a emissão de COEs por instituições financeiras deve seguir um conjunto de requisitos específicos, os
quais jamais se fizeram presentes no caso em tela. Conforme consta no próprio Termo de Acusação, o instrumento
contratual não foi emitido por instituição financeira, tampouco continha elementos que o caracterizassem como o
derivativo em questão.”
8 Doc. SEI 0459308.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 12

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 3 de 10.

8.
Antes de se adentrar na análise da regularidade do COE objeto do presente feito, cabe
destacar que o objeto do contrato seria (i) certificado representativo de um conjunto único de
direitos e obrigações emitido contra a entrega de (ii) investimento inicial mínimo de R$ 50.000,00
(cinquenta mil reais) e com (iii) rentabilidade que “depende da variação dos Indexadores de
Referência do COE”. O contrato dispõe o seguinte sobre sua estrutura de rentabilidade:

9.
Em suma, na data do vencimento, ao final do período de 12 meses, seria verificada a
variação acumulada da taxa SELIC. Se a variação fosse superior à 14%, o contratante receberia
24% de rentabilidade sobre o capital investido. Do contrário, se inferior à 14%, o contratante
receberia 150% do CDI nos casos sem liquidez e 130% do CDI nos casos com liquidez. Ou seja,
não obstante ter sido, no mínimo, emitido irregularmente (ou até com falsidade ideológica, caso
tenha se tratado de fraude ou golpe financeiro, como inclusive suspeitado tanto pelo potencial
investidor que consultou a CVM quanto pelas áreas técnicas envolvidas na apuração), o referido
instrumento se apresentava como uma operação estruturada em que o resultado dependeria da
variação da taxa SELIC e a rentabilidade mínima seria quantificada em DI.
10.
A Resolução CMN n° 4.263/2013 é expressa em admitir COEs referenciados em taxas e
índices:
Art. 6o O COE pode ser referenciado em índices de preços, índices de títulos, índices de
valores mobiliários, taxas de juros, taxas de câmbio, valores mobiliários e outros ativos
subjacentes, observado, no mínimo, que:
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 13

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 4 de 10.

I - os índices de preços, os índices de títulos, os índices de valores mobiliários, as taxas de
juros e as taxas de câmbio utilizados como referenciais devem ter série regularmente
calculada e ser objeto de divulgação pública; e
II - os valores mobiliários e os demais ativos subjacentes utilizados como referenciais
devem apresentar cotações regularmente divulgadas por bolsas de valores, bolsas de
mercadorias e futuros, mercados de balcão organizado ou por entidades administradoras de
sistemas de compensação, liquidação ou registro de ativos autorizados pelo Banco Central
do Brasil ou pela Comissão de Valores Mobiliários.
11.
O CDI ou taxa DI9 e a taxa SELIC10, portanto, satisfazem os critérios previstos na referida
legislação e poderiam ser referência na operação. Assim, concluo que o contrato em questão traz,
em suas disposições, os elementos que caracterizam o COE, nos termos da Resolução CMN n°
4.263/2013, em que pese não tenham sido observados requisitos legais e regulamentares
necessários à sua regular emissão.
12.
Ademais, a própria Acusação, antes de elaborar o Termo de Acusação, já havia
considerado a hipótese de o contrato utilizado pelo Acusado não ter natureza de valor mobiliário
e solicitou parecer fundamentado para a PFE que, por sua vez, emitiu o Parecer n° 90/2017 – GJU-
2/PFE-CVM/PGF/AGU no seguinte sentido: “Diante do exposto, concluo que os Certificados de
Operação Estruturada - COE que vem sendo negociados por GRG INVEST GESTORA
PATRIMONIAL não constituem contrato de investimento coletivo. Trata-se de distribuição
irregular de títulos financeiros derivativos, sujeita à regulação da Autarquia, na forma da
Instrução CVM no 569/2015, fato que dá ensejo à emissão de stop order, na forma do artigo 9o, §
1o, incisos III e IV, da Lei no 6.385/1976.” A PFE, portanto, concluiu ser um derivativo.
13.
Esse foi o mesmo entendimento do Ministério Público Federal (“MPF”), que ofereceu
denúncia em desfavor do Acusado, com base no artigo 7o, inciso IV, da Lei no 7.492/86, acusando-
o, em síntese, de oferecer, sem prévia autorização da CVM, Certificado de Operação Estruturada,
espécie de título financeiro derivativo, que detém natureza de valor mobiliário, emitidos pela GRG
INVEST GESTORA PATRIMONIAL, pessoa jurídica sem registro junto ao Banco Central do
Brasil, e da qual o Acusado apresentava-se como gestor. Em 02.07.2020, o juízo da 3a Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro (processo n° 5019646-09.2018.4.02.5101/RJ) proferiu

9 A taxa do CDI define a remuneração exigida pelo banco que emite o título a outros bancos.
https://www.b3.com.br/pt_br/market-data-e-indices/indices/indices-de-segmentos-e-setoriais/serie-historica-do-
di.htm.
Também
em:
https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoVal
ores&aba=5
10 Taxa de juros apurada nas operações de empréstimos de um dia entre as instituições financeiras que utilizam títulos
públicos federais como garantia. https://www.bcb.gov.br/controleinflacao/taxaselic. Também em https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/exibirFormCorrecaoValores.do?method=exibirFormCorrecaoVal ores&aba=5
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 14

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 5 de 10.

sentença condenatória11 em que julgou que a estrutura de rentabilidade do contrato apresenta
características de títulos financeiros derivativos:
“Os títulos e valores mobiliários tratados nestes autos dizem respeito aos certificados de
operação estruturada - COE, que estão previstos no artigo 43, da Lei 12.249/2010.
Os certificados de operação estruturada - COE constituem títulos emitidos contra investimento
inicial, cuja estrutura de rentabilidade apresenta características de títulos financeiros
derivativos, conforme o artigo 2o, da Resolução no 4.263, do Banco Central do Brasil, de 05 de
setembro de 2013, que regulamentou o artigo 43, da Lei no 12.249/2010.”
14.
Ressalto que a existência dos elementos mínimos para a caracterização do COE não se
confunde com o atendimento dos seus requisitos de validade, que, no caso, não foram observados.
Como mencionado acima, trata-se de um COE flagrantemente irregular, visto que não foi
observada a determinação legal de que o instrumento seja emitido por instituição financeira. A
suposta emissora, aliás, sequer existia, não tendo, portanto, como o mencionado instrumento ter
sido emitido por instituição financeira que jamais existiu, consoante apurado pela área técnica da
CVM. Ainda, a Lei n° 6.385/1976 é clara ao incluir na competência da CVM quaisquer contratos
derivativos, independente dos ativos subjacentes:
Art. 2o São valores mobiliários sujeitos ao regime desta Lei:
(...)
VII - os contratos futuros, de opções e outros derivativos, cujos ativos subjacentes sejam valores
mobiliários;
VIII - outros contratos derivativos, independentemente dos ativos subjacentes;
15.
Por essas razões, afasto a preliminar de incompetência, haja vista que o COE ora
apreciado é um contrato derivativo, independentemente do fato de não ter sido observado requisito
legal inafastável para se constituir tal certificado, qual seja, ser o referido instrumento emitido por
instituição financeira.
16.
O Acusado também alegou que o instrumento não seria um contrato de investimento
coletivo, apontando que “não é apenas um, mas sim todos os elementos que conceituam contrato
de investimento coletivo que se fazem ausentes nesta acusação”12 e que, in casu, não haveria os
elementos da publicidade e o investimento comum (coletivo).
17.
Neste ponto, acolho a alegação da defesa de que não se trata de um contrato de
investimento coletivo (Lei 6.385/1976, art. 2°, inciso IX), ainda que esse ponto seja, neste caso,

11 Doc. SEI 1068969.
12 Doc. SEI 0565680, p. 8.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 15

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 6 de 10.

irrelevante para a apreciação do argumento de incompetência desta Autarquia para julgar o
presente feito.
18.
De acordo com o entendimento desta Autarquia13, para a caracterização de determinados
arranjos como contratos de investimento coletivo sujeitos ao regime da Lei no 6.385/76, devem ser
comprovados, (i) a existência de um investimento, (ii) a formalização do investimento em um
título ou contrato, (iii) o caráter coletivo do investimento, (iv) o direito de participação em alguma
forma de resultado econômico decorrente do investimento, (v) que essa remuneração tenha origem
nos esforços do empreendedor ou de terceiros, e (vi) a ocorrência de oferta pública de tais títulos
ou contratos. Entre os critérios faltantes para qualificar o contrato como tal, destaco a ausência do
investimento de caráter coletivo, em que os recursos sejam destinados a um empreendimento
comum14.
19.
No presente caso, não restou demonstrado o caráter coletivo do investimento e a
ocorrência de oferta pública. O que se viu, na verdade, foi uma comunicação direta entre o Acusado
e dois possíveis investidores15.
20.
Por fim, o Acusado afirmou que o suposto COE seria apenas um contrato de mútuo
estabelecido entre duas pessoas físicas, e não um valor mobiliário, estando, portanto, fora da
competência da CVM. Do exame das cláusulas contratuais, julgo infundada tal alegação, pois não
há elementos que caracterizem um contrato de mútuo.

13 Já manifestado, por exemplo, nos seguintes processos: Processo Administrativo CVM no RJ2007/11593, j. em
15.01.2008; Processo Administrativo CVM no 19957.009524/2017-41, j. em 22.04.2019; Processo Administrativo
Sancionador CVM no 19957.008445/2016-32, j. em 18.02.2020; Processo Administrativo Sancionador CVM no
19957.006343/2017-63, j. em 26.02.2019; Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.010391/2017-56, j.
em 18.02.2020; Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.007994/2018-51, j. em 09.06.2020; Processo
Administrativo Sancionador CVM no 19957.010628/2019-61, j. em 01.09.2020.
14 Para fins de caracterização de um contrato de investimento coletivo, a CVM tem reproduzido, em certa medida e
com as adaptações necessárias à realidade brasileira, os exercícios desenvolvidos pela jurisprudência norte-americana,
notadamente o “Howey Test”. O caso “Howey”, instaurado pela Securities and Exchange Commission contra W. J.
Howey Co., serviu de paradigma para diversos casos similares e criou parâmetros para fins de definição dos contratos
de investimento coletivo como valores mobiliários objeto de uma oferta pública irregular. Tais parâmetros foram
fixados de modo a evidenciar a substância econômica do negócio em si, deixando em segundo plano a estrutura formal
escolhida para a sua implementação. Nessa linha: alguns exemplos de precedentes junto à CVM: (i) PAS CVM
RJ2007/11593, Diretor Relator Marcos Pinto, julgado em 15.01.2008; (ii) PAS CVM RJ2018/5377, Diretor Relator
Gustavo Gonzalez, julgado em 09.06.2020; (iii) PAS CVM RJ2017/0038, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro,
julgado em 04.09.2020; (iv) PAS CVM RJ2006/3364, Diretor Relator Eli Loria, julgado em 16.05.2007; (v) PAS
CVM 19957.006343/2017-63, Diretor Relator Carlos Rebello, julgado em 09.06.2020; (vi) PAS CVM
19957.003593/2018-22, Diretor Relator Henrique Machado, julgado em 29.01.2019; (vii) PAS CVM
19957.010628/2019-61, Relator Presidente Marcelo Barbosa, julgado em 01.09.2020; e (viii) PAS CVM
RJ2016/8381, Diretora Relatora Flávia Perlingeiro, julgado em 18.02.2020.
15 Doc. SEI 0459304 e 0459305.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 16

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 7 de 10.

21.
Restou comprovado que, em troca do investimento, o contratante supostamente receberia
um “Certificado de Operações Estruturadas escritural a ser registrado na CETIP S.A. – Mercados
Organizados (“Cetip”) com as características descritas nesse DIE”. E, em declarações do cliente:
“v. Fui informado de que o COE objeto deste DIE16 é admitido à negociação no mercado
secundário, sujeito à possibilidade de se atender os requisitos operacionais mínimos exigidos para
a realização da transferência de titularidade do COE na CETIP.”17
22.
Não obstante ser evidente que jamais existiria o registro na CETIP, à luz da irregularidade
na emissão do instrumento, o contrato, em si, estabelecia a obrigação do investidor de entregar
dinheiro em troca de um título que reuniria um conjunto indivisível de direitos e obrigações que
tinha como ativos subjacentes dois índices, o DI e a SELIC, com o objetivo final de trazer
rentabilidade ao investidor.
23.
Afastadas as alegações da defesa, pelos fundamentos expostos, julgo estarem presentes
os elementos mínimos do art. 2° e 6° da Resolução CMN n° 4.263/2013 para a configuração de
um COE, instrumento contratual derivativo, ainda que irregular pela ausência de atendimento aos
requisitos de validade dos demais parágrafos e artigos da referida Resolução e do art. 43 da Lei n°
12.249/2010.
24.
Assim, concordo com o entendimento da PFE e a decisão do referido juízo criminal no
sentido de que o contrato ofertado pelo Acusado ao investidor E.T.B. possui as características de
um instrumento financeiro derivativo e, portanto, de valor mobiliário (Lei n° 6.385/76, art. 2°,
inciso VIII). Consequentemente, tratando-se de oferta de valor mobiliário, não restam dúvidas
quanto à competência desta Autarquia para atuar no caso, nos termos do art. 9°, §1°, incisos III e
IV, da Lei n° 6.385/7618.
III.
MATERIALIDADE E AUTORIA

16 Documento de Informações Essenciais, este documento é mencionado na Instrução CVM n° 569/2015, que dispõe
sobre a oferta pública de distribuição de Certificado de Operações Estruturadas - COE realizada com dispensa de
registro.
17 Como será demonstrado, em item 35 deste voto, todas as evidencias levam a crer se tratar de uma fraude, como já
suspeitado pela área técnica da CVM e julgado pela 3a Vara Federal, nos autos da ação penal n° 5019646-
09.2018.4.02.5101.
18 Art 9o A Comissão de Valores Mobiliários, observado o disposto no § 2° do art. 15, poderá:
(...) § 1o Com o fim de prevenir ou corrigir situações anormais do mercado, a Comissão poderá:
(...) III - divulgar informações ou recomendações com o fim de esclarecer ou orientar os participantes do mercado;
IV - proibir aos participantes do mercado, sob cominação de multa, a prática de atos que especificar, prejudiciais ao
seu funcionamento regular.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 17

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 8 de 10.

25.
A Acusação19 sustenta que “os elementos apurados deixam clara a existência de autoria
e materialidade com relação à atuação do acusado como se fosse integrante do sistema de
distribuição de valores mobiliários, apesar de não deter qualquer autorização da CVM”.
26.
O Acusado, por outro lado, alegou em sua defesa que “trata-se de ilícito impossível, eis
que, por não se tratar de instituição financeira, não pode emitir COE ou derivativo, atendo-se a
celebrar com pessoas específicas mútuo, por meio do qual se financiava”.20
27.
Uma vez não restar dúvida sobre a caracterização do instrumento contratual e a
competência da CVM para apreciar o presente caso em razão do seu objeto, resta verificar se o
Acusado cometeu infração ao art. 16, inciso I, da Lei no 6.385/1976:
Art. 16. Depende de prévia autorização da Comissão de Valores Mobiliários o exercício das
seguintes atividades:
I - Distribuição de emissão no mercado (Art. 15, I)
28.
A mera ausência de registro na CVM ou no próprio Banco Central do Brasil não impede
que uma pessoa ou entidade distribua, de fato, valores mobiliários, caso em que a distribuição
existirá, mas será feita de forma irregular, conforme entendimento já firmado por esta Autarquia21.
Cumpre, portanto, verificar se estão presentes os requisitos necessários para a caracterização do
exercício irregular da atividade de distribuição de emissão ou intermediação no mercado de valores
mobiliários.
29.
A meu ver, não foram trazidos aos autos provas ou evidências suficientes para
demonstrar que as atividades desenvolvidas pelo Acusado preenchem os elementos jurídicos
necessários à referida tipificação legal, isto é, em relação ao exercício profissional da atividade
irregular em mercado regulamentado pela CVM, conforme detalhado a seguir.
30.
Como se viu, o Termo de Acusação foi instaurado a partir de consulta realizada junto à
GOI-2, no dia 02.03.2017, por investidor que desconfiou de "uma possível fraude" ao receber de

19 Doc. SEI 0538535.
20 Doc. SEI 0565680, p. 7.
21 Sobre a possibilidade de participantes do mercado de fato, conforme PAS 19957.0002382019-82, Diretor Relator
Marcelo Barbosa, j. 08.12.2020: “a ausência de registro na CVM e de CNAE específico de instituição financeira e de
distribuição de valores mobiliários no objeto social de determinada sociedade não impede que tal entidade distribua,
de fato, valores mobiliários”. No referido PAS, a CVM entendeu que houve efetiva distribuição de valores mobiliários,
na medida em que a oferta ali analisada se dava, principalmente, por meio da internet do chamado “marketing de
rede”, em que os investimentos eram realizados mediante o aporte de dinheiro, por meio de Transferência Eletrônica
Disponível – TED, na conta corrente de diferentes pessoas naturais e jurídicas, sendo certo que as aplicações ocorriam
por meio de instituições financeiras internacionais.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 18

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 9 de 10.

Guilherme um arquivo com uma oferta de Certificados de Operações Estruturadas - COEs22.
Posteriormente, foi anexado ao presente processo cópia de denúncia23 de M.R.F., de 07.04.2018,
na qual a investidora alegou que efetivamente transferiu dinheiro para o Acusado.
31.
Na denúncia complementar, consta que o instrumento apresentado pelo Acusado à
investidora indicou como emissor a sociedade “Investir em VC Consultoria”24. No entanto, não
foi possível identificar qualquer evidência que demonstrasse a efetiva existência de tal sociedade.
Ao consultar o site “www.investiremvc.com.br”25, registrado em nome do Acusado26, a SMI
constatou que o referido site não tem conteúdo, situação esta que não se alterou até a presente data.
32.
Não há qualquer prova de que os recursos pretensamente obtidos entraram ou entrariam
efetivamente no mercado de valores mobiliários ou permitiram um investimento.
33.
Entendo que, apesar dos melhores esforços da área técnica desta Autarquia para reunir
as provas disponíveis, o conjunto probatório juntado nesse processo é insuficiente para caracterizar
atividade profissional de distribuição de emissão ou intermediação pelo Acusado, nem mesmo no
mercado de balcão.
34.
Conforme se verifica nas provas juntadas neste processo, apenas dois investidores teriam
sido contatados pelo Acusado, sendo certo que um deles desconfiou previamente da possibilidade
de fraude. Ademais, no site “www.investiremvc.com.br”, não foi possível verificar a existência de
um formulário ou maiores informações sobre o produto oferecido. Não foi estabelecido um vínculo
entre a conduta do Acusado e a atividade de distribuição no sistema de valores mobiliários, assim
definido pelo art. 15 da Lei no 6.385/1976.
35.
Com efeito, há diversos indícios de fraude, tendo o Acusado fornecido informações falsas
a possíveis investidores, tais como: possuir certificado de planejador financeiro; que a operação
do COE estaria sendo estruturada junto ao “Private do Itaú”; que trabalhou no segmento Private
daquele banco; que o documento fora elaborado com base nas melhores práticas da ANBIMA; e
que se tratava de oferta dispensada de registro na CVM, na forma da ICVM n° 569/2015.27

22 Doc. SEI 0459298.
23 Doc. SEI 0511893.
24 Doc. SEI 0511897.
25 Doc. SEI 0511902.
26 Doc. SEI 0534625.
27 Conforme já apontado no Relatório, o Acusado foi efetivamente condenado em sentença proferida pela 3a Vara
Federal Criminal do Rio de Janeiro, nos autos da ação penal n° 5019646-09.2018.4.02.5101 movida pelo MPF contra
o Acusado, que condenou Guilherme pelo crime de “Emitir, oferecer ou negociar, de qualquer modo, títulos ou
valores mobiliários (...) sem autorização prévia da autoridade competente, quando legalmente exigida” (Lei no
7.492/86, art. 7o, inciso IV). Doc. SEI 1068969.
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 19

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
Rua Sete de Setembro, 111/2-5o e 23-34o Andares, Centro, Rio de Janeiro/RJ – CEP: 20050-901 – Brasil - Tel.: (21) 3554-8686
www.cvm.gov.br

Processo Administrativo Sancionador CVM no 19957.002172/2018-84 – Voto – Página 10 de 10.

36.
Aliás, como mencionado acima, a sociedade que o Acusado indicou como emissora do
COE (GRG Invest Gestora Patrimonial), sequer existia, não podendo se falar em emissão de COE
por uma instituição financeira.
37.
No entanto, ainda que o Acusado possa ter atuado de modo fraudulento, entendo que não
há configuração de infração ao art. 16, inciso I, da Lei n° 6.385/76, pois não restou comprovado
nesse processo que o Acusado efetivamente atuou profissionalmente na distribuição de emissão
ou como intermediário de mercado de valores mobiliários.
IV.
CONCLUSÃO
38.
Ante o exposto, voto pela absolvição do Acusado em relação à imputação de infração ao
art. 16, inciso I, da Lei n° 6.385/1976.
É como voto.

Rio de Janeiro, 22 de fevereiro de 2022.

Otto Eduardo Fonseca de Albuquerque Lobo
Diretor Relator
Voto Em Sessão De Julgamento (1447999) SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 20

COMISSÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS
FOLHA DE ASSINATURA
DO VOTO DOL
(Doc. SEI no 1447999)

Assina o Voto DOL, nos termos do Doc. SEI no 1447999.

OTTO EDUARDO FONSECA DE ALBUQUERQUE LOBO
Diretor

Documento assinado eletronicamente por Otto Eduardo Fonseca de
Albuquerque Lobo, Diretor, em 24/02/2022, às 21:58, com fundamento
no art. 6o do Decreto no 8.539, de 8 de outubro de 2015.
A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, informando o código
verificador 1448020 e o código CRC E2E29BF1.
This document's authenticity can be verified by accessing
https://sei.cvm.gov.br/conferir_autenticidade, and typing the "Código Verificador"
1448020 and the "Código CRC" E2E29BF1.
Folha de Assinatura DOL 1448020 SEI 19957.002172/2018-84 / pg. 21